Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700486-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIEZER GOMES DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Seguindo essa linha de intelecção, ao analisar o caso concreto, verifico que na petição de ID 57561070 a Defensoria Pública do Distrito Federal, atuando até o momento como curadora especial, informou que o agravante havia constituído advogado particular nos autos da execução fiscal no 004824-91.2013.8.07.00015. Intimado, o agravante peticionou no ID 57852158, acostando novas informações aos autos. Em razão disso, em atenção ao disciplinado pelo princípio da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, e com o viso de evitar qualquer eventual nulidade processual, entendo, de bom alvitre, conceder ao agravado, DISTRITO FEDERAL, oportunidade de se manifestar sobre a petição da parte adversa, antes de julgar o mérito recursal. Assim, determino a intimação do agravado, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 57852158. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator